Tribunal: STF
Processo: RHC 234022
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Alexander Silva Alecrim, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 819.654/MG (documentos eletrônicos 63 e 64).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado à pena de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (documento eletrônico 44, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “Embora reconhecida a primariedade e a não participação de organização criminosa, entendeu-se que a prática de atos infracionais conduziria à conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas e assim, o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de a aplicação da causa de diminuição prevista pelo § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no caso concreto.



    [...]



    Destarte, afigura-se absolutamente inidônea a argumentação no sentido de que a prática de atos infracionais pode, por si só, impedir a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.” (documento eletrônico 73, pp. 6 e 10)  



    Ao final, requer:  



    “a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito;



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e,



    c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena.” (documento eletrônico 73, p. 15)  



    Em 17/10/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 96).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Utilização da prática de atos infracionais pretéritos para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Ausência de fundamentação apta a negar o redutor. Precedentes. Parecer pelo provimento do Recurso.” (documento eletrônico 98, p. 1, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)”  



    Ainda nesse sentido, as seguintes e recentes decisões: (i) HC 229.787/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 24/7/2023, transitada em julgado em 8/8/2023; (ii) HC 224.640/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/2/2023, transitada em julgado em 1/3/2023; (iii) HC 217.645/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/8/2022, transitada em julgado em 30/8/2022.  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). 3. Nos autos, o paciente possui contra si execução de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas cinco processos estão em apuração pelos mesmos fatos, sendo que em um deles já há sentença, na qual foi aplicada medida de liberdade assistida, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui apurados. 4. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 64, p. 1, grifei)  



    Com efeito, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal, pois, como visto, a prática de atos infracionais, como fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entender adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime, com os demais consectários legais.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator